Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS A BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e os indícios da alegação, e não aprofundar a análise da ocorrência ou não de abuso da personalidade jurídica, questão que será decidida ao final do incidente, após o contraditório e eventual produção das provas cabíveis. A não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pelo agravante, inclusive com a prática de atos materiais do Juízo (consulta ao BACENJUD e RENAJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a sociedade empresária eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que poderão influenciar a decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova.